Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO NA EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA REALIZADA POR IRMÃS. PAGAMENTO DO PREÇO DO BEM. AUSÊNCIA. PRÉVIO CONHECIMENTO DA DÍVIDA E DA COMPROMETIDA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. QUADRO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os embargos de terceiros têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que visa a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC.
2. Caso concreto em que os elementos probatórios coligidos, notadamente em produção de prova oral, indicam que a adquirente tinha conhecimento da comprometida situação financeira da devedora e em que sequer restou demonstrado efetivo pagamento do preço para a aquisição do veículo. Satisfatoriamente demonstrado que a suposta compra e venda do veículo teve propósito de privilegiar o patrimônio da executada, que preferiu supostamente alienar o bem à sua irmã a submetê-lo como forma de pagamento de dívida consolidada.
3. Fraude à execução caracterizada por ocasião do afastamento da presunção de boa-fé da embargante adquirente do bem objeto de constrição.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.